Tribunal: TJDFT
Processo: 0727414-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERASAJUD. TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS DO CREDOR AO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud.
2. Fatos relevantes. (i) A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário, ajuizada em 24.5.2024, e valor do débito, na época, de R$ 149.313,14; (ii) as pesquisas de ativos em nome da parte da devedora resultaram infrutíferas, razão pela qual a instituição financeira pede a inscrição do nome do devedor no rol de inadimplentes por meio do Serasajud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud, para a garantia da efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incumbe à parte interessada a inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal.
5. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do CPC, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto, em que a parte credora é o Banco do Brasil S.A.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2009195, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 26.06.2025; acórdão 1948099, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 05.12.2024; acórdão 2026561, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 12.08.2025.